Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031911-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 353.705.801-20 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorrido:

Maria Alves da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O cancelamento de passagens aéreas do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorrido:

Maria Alves da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id.

216757693):
condenou a requerida, a reparar os danos materiais no valor de R$ 1.764,53 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três reais), bem como, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216757695): defende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 217386183)
:
a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031911-24.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorrido:

Maria Alves da Silva

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto
.

O conjunto fático revela que em 01/06/2023, a autora adquiriu uma passagem aérea de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, em nome de seu sobrinho para que ele pudesse comparecer ao velório de seu pai, realizando o pagamento de R$ 1.764,53 (um mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três reais) via cartão de crédito em 10 vezes.

Todavia, quando seu sobrinho se apresentou para o embargue foi impedido de viajar sob a alegação de que a compra da passagem havia sido efetuada no cartão de crédito de terceiros.

Desta forma tendo em vista que o sobrinho da autora
não poderia adiar seu voo, já que o motivo da viagem era para comparecer ao velório de seu pai, não houve alternativa, senão a compra de outra passagem.

Aduz que a companhia aérea assegurou que o valor da passagem seria estornado no cartão de crédito da autora, o que não ocorreu.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou a via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência do pedido, a empresa aérea interpôs o presente recurso almejando a reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A companhia aérea alega que o cancelamento do voo foi decorrente de um pagamento que não foi computado, apresentando como meio probatório uma tela de seu sistema. Em relação ao estorno juntou um recorte de declaração da instituição financeira, onde não constam a titularidade nem o nome do beneficiário do cartão,
logo não possuem força probante suficiente.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Desta forma, ante a ausência de comprovação de reembolso total dos valores desembolsados pela recorrida, esta faz
jus
, à reparação dos prejuízos materiais suportados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM – BILHETE ADQUIRIDO EM PROGRAMA DE MILHAS –
PASSAGEM INDEVIDAMENTE CANCELADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARQUE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu passagens utilizando milhas, com saída no dia 19/09/2023 às 02:30hs, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá. Relata que ao se apresentar no aeroporto para embarque, foi informado que a sua passagem havia sido cancelada. Sustenta que mesmo com o comprovante de reserva em mãos, foi impedido de embarcar, sendo obrigado a adquirir novas passagens, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.147,77 (três mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. Analisando os autos, verifico que a aquisição foi realizada em 04/09/2023, sendo confirmada no mesmo dia e tendo o bilhete emitido, contudo, a Requerida no momento do embarque, o Autor foi impedido de embarcar. 4. Ademais, a Requerida não comprovou que o cancelamento das passagens foi solicitado por terceiro, sendo necessário esclarecer que telas sistêmicas desacompanhadas de provas que a corroborem, não se prestam para comprovação do direito. Além disso, do mesmo modo que encaminharam e-mail para confirmar a compra da passagem, poderiam ter encaminhado o e-mail informando o cancelamento da passagem ao Autor. 5. Ora, é certo que está demonstrado nos autos que houve um período considerável entre a compra da passagem e a data da viagem, em que a Requerida poderia ter entrado em contato com o Autor impedindo o infortúnio ocorrido. 6. Desta forma, a Requerida não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC. 7. Como bem decidido pelo Juízo de origem, resta verificada a falha na prestação de serviços, que gera a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais. 8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 9. No mesmo sentido: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO DO EMBARQUE DA AUTORA POR FALTA DE VALIDAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO POR CARTÃO DE TITULARIDADE DE OUTRA PESSOA. VOUCHERS EMITIDOS UMA HORA APÓS A SUPOSTA NOTIFICAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA PERSISTÊNCIA DA PENDÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O VALOR DAS PASSAGENS SEJA RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 QUE NÃO MERECE SER MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0001358-22.2023.8.16.0018 Maringá, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)” 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator(N.U 1052548-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO –
CANCELAMENTO PELA EMPRESA DEMANDADA POR SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002374-27.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório R$ 6.000,00 (seis mil reais), o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024